Tribunal: STJ
Processo: 0228860-33.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 924192 - SP
(2024/0228860-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: B M DA S S
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAROLINA COSTA FIÃES BICALHO - DEFENSOR PÚBLICO -
RJ162569
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA56299618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c9f6081-7755-4268-b70c-edc05fa1c849

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c9f6081-7755-4268-b70c-edc05fa1c849

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 924192 - SP
(2024/0228860-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: B M DA S S
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAROLINA COSTA FIÃES BICALHO - DEFENSOR PÚBLICO -
RJ162569
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
Documento eletrônico VDA55993575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:01
Código de Controle do Documento: 127dc529-24f9-4d9a-bf47-1bb7e73d480a

é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento e não admitiu recurso extraordinário, assim ementada (fl.
381):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
.
ESTUPRO
DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE
VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega que, em sede de agravo regimental contra
decisão que concedeu ordem de habeas corpus e fixou a competência da Vara
de Violência Doméstica e Familiar de
alegou que a aplicação
Guarulhos/SP,
dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 23 e seu parágrafo único, da
representa violação à separação horizontal dos poderes,
Lei no 13.431/2017,
bem como à garantia da duração razoável do processo. No entanto, o acórdão
recorrido e o acórdão que enfrentou os embargos de declaração não se
manifestaram sobre as alegações trazidas pelo Ministério Público.
Enfatiza que os acórdãos recorridos do STJ não trouxeram qualquer
consideração sobre o próprio objeto do recurso, o que representa ausência de
fundamentação e fere o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA55993575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:01
Código de Controle do Documento: 127dc529-24f9-4d9a-bf47-1bb7e73d480a

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 303-307):
Conforme consignado na decisão agravada, verificou-se a
ocorrência de ilegalidade flagrante apta justificar a concessão,
de ofício, da ordem do
.
habeas corpus
Na origem, o paciente está sendo processado pela suposta
prática da conduta descrita no
-A do Código Penal, tendo
art. 217
sido suscitado, após a distribuição da ação penal, conflito
negativo de competência.
O Tribunal de origem, ao analisar o conflito de competência,
declarou competente o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca
Guarulhos – SP, entendendo que o parágrafo único do
da
art. 23
não obrigou o processamento das causas
Lei n. 13.431/2017
decorrentes de violência contra criança e adolescentes nas
varas de violência doméstica, quando não existisse vara
especializada em crimes cometidos contra crianças.
Além disso, argumentou que, ainda que fosse demonstrada a
vulnerabilidade da criança em razão da idade e a ocorrência do
crime no contexto doméstico e familiar, a vítima, no caso dos
Documento eletrônico VDA55993575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:01
Código de Controle do Documento: 127dc529-24f9-4d9a-bf47-1bb7e73d480a

autos, seria do sexo masculino, motivo pelo qual a
não seria aplicável ao caso, afastando-se a
Lei n. 11.340/2006
competência da vara especializada em violência doméstica.
Quanto ao tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento conjunto do HC n.
e dos
728.173/RJ
pacificou o entendimento sobre a
EAREsp n. 2.099.532/RJ,
interpretação do
da
estabelecendo
art. 23
Lei n. 13.431/2017,
que, "nas comarcas em que não houver vara especializada em
crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara
especializada em violência doméstica, onde houver, processar e
julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo
pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou
similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente
doméstico ou familiar".
Posteriormente, na análise do
a Sexta
REsp n. 2.005.947/RJ,
Turma desta Corte Superior ampliou o alcance do dispositivo
legal para abarcar todas as ações penais em que sejam
apurados crimes envolvendo violência contra contra crianças e
adolescentes, independentemente do gênero da vítima ou se
o delito cometido contra a criança foi praticado no ambiente
, prevalecendo esse entendimento também na Quinta
doméstico
Turma.
A propósito:
[...].
No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu
pela incompetência do Juizado de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos – SP,
contrariando o entendimento mencionado anteriormente, razão
pela qual foi concedida a ordem de ofício para reconhecer a
competência do citado juízo.
Ademais, a interpretação da Terceira Seção acerca do tema
apenas uniformizou a jurisprudência interna, dirimindo e
conciliando as dúvidas existentes com as disposições da nova
lei, que expressamente permite que tais casos fiquem
preferencialmente a cargo das varas ou juizados especializados
em violência doméstica, não importando, portanto, em violação,
por via transversa, da competência dos estados em alterar a
organização e divisão judiciárias. Nesse sentido: EDcl nos
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
EAREsp n. 2.099.532/RJ,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
2/3/2023,
7/3/2023.
Além disso, a alegação de inconstitucionalidade não é suscetível
de análise na via estreita do
, que não pode ser
habeas corpus
utilizado como mecanismo de controle da validade das leis e dos
atos normativos em geral. Nessa direção: AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
950.017/SP,
DJe de
; AgRg no HC n.
Ministro Messod
2/12/2024
839.172/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
30/8/2024;
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
840.517/SP,
9/11/2023.
Ao apreciar os embargos de declaração, ainda frisou que (fls. 330-331):
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal,
porquanto conforme consignado no acórdão embargado, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
conjunto do HC n.
e dos
728.173/RJ
EAREsp n. 2.099.532/RJ,
pacificou o entendimento sobre a interpretação do
da
art. 23
estabelecendo que, "nas comarcas em que
Lei n. 13.431/2017,
não houver vara especializada em crimes contra a criança e o
adolescente, compete à vara especializada em violência
doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo
estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo
padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou
criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar".
Documento eletrônico VDA55993575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:01
Código de Controle do Documento: 127dc529-24f9-4d9a-bf47-1bb7e73d480a

O acórdão ressaltou também que posteriormente, na análise do
a Sexta Turma desta Corte Superior
REsp n. 2.005.947/RJ,
ampliou o alcance do dispositivo legal para abarcar todas as
ações penais em que sejam apurados crimes envolvendo
violência contra crianças e adolescentes, independentemente
do gênero da vítima ou se o delito cometido contra a criança
, prevalecendo esse
foi praticado no ambiente doméstico
entendimento também na Quinta Turma.
Nesse contexto, o acórdão embargado destacou que a
interpretação da Terceira Seção acerca do tema apenas
uniformizou a jurisprudência interna, dirimindo e conciliando as
dúvidas existentes com as disposições da nova lei, que
expressamente permite que tais casos fiquem preferencialmente
a cargo das varas ou juizados especializados em violência
doméstica, não importando, portanto, em violação, por via
transversa, da competência dos estados em alterar a
organização e divisão judiciárias. Nesse sentido: EDcl nos
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
EAREsp n. 2.099.532/RJ,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
2/3/2023,
7/3/2023.
Além disso, o acórdão esclareceu que a alegação de
inconstitucionalidade não é suscetível de análise na via estreita
do
, que não pode ser utilizado como mecanismo
habeas corpus
de controle da validade das leis e dos atos normativos em geral.
Nessa direção: AgRg no HC n.
relator Ministro
950.017/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/12/2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
839.172/SP,
Neto, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
30/8/2024;
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
840.517/SP,
9/11/2023.
Como visto, a fundamentação do acórdão embargado foi clara e
suficiente para manter a concessão da ordem, sem que se tenha
incorrido em nenhuma obscuridade.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55993575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:01
Código de Controle do Documento: 127dc529-24f9-4d9a-bf47-1bb7e73d480a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HC 924.192 / SP
Número Registro: 2024/0228860-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00090882820248260000 15886915420228260224 2114709722022030219 90882820248260000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAROLINA COSTA FIÃES BICALHO - DEFENSOR PÚBLICO -
RJ162569
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: B M DA S S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: B M DA S S
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAROLINA COSTA FIÃES BICALHO - DEFENSOR PÚBLICO -
Documento eletrônico VDA56278905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: 4e9d6e86-5dc0-46db-ad34-826ed84a52fd

RJ162569
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: 4e9d6e86-5dc0-46db-ad34-826ed84a52fd